Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700277-95.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICHELE CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MICHELE CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, em face de ato atribuído ao Exmo. Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e ao ilustre Presidente/Diretor-Geral do Instituto Quadrix, entidade responsável pela execução do Processo Seletivo destinado à contratação temporária de professores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEED. A impetrante alega que se inscreveu no certame na condição de pessoa com deficiência (PCD), apresentando laudos médicos que atestariam “a existência de deficiência física de caráter permanente, decorrente de sequela traumática em membro superior direito, com redução funcional e limitação de mobilidade, sem previsão de reversão”, além de possuir Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência emitida pelo Governo do Distrito Federal. Afirma que, após aprovação nas etapas iniciais, foi surpreendida com o indeferimento do enquadramento como pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial realizada pelo Instituto Quadrix, sob o argumento de que a limitação apresentada não seria “significativa” ou não geraria restrições relevantes para o exercício das atividades do cargo, critério que reputa ilegal por confundir deficiência com incapacidade laboral. Alega que tal decisão administrativa teria violado os princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia, segurança jurídica e proteção da confiança legítima; Sustenta a presença do perigo da demora, pois o certame já se encontra em fase avançada, com convocação dos candidatos aprovados publicada no Diário Oficial, o que poderia consolidar situação fática irreversível e inviabilizar a utilidade do provimento jurisdicional final. Aduz que o deferimento da medida liminar não acarretaria prejuízo à Administração Pública ou a terceiros, limitando-se a resguardar a vaga correspondente. Ao final, requer a concessão de liminar, para determinar às autoridades coatoras que suspendam os efeitos do indeferimento do enquadramento como pessoa com deficiência, procedam à reinclusão provisória da agravante na lista de candidatos classificados nessa condição, ou, subsidiariamente, resguardem a vaga correspondente, assegurando-lhe o direito de participar das demais etapas do certame. Requereu também a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98 e seguintes do CPC, diante da declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada pela impetrante. Da liminar. O mandado de segurança, conforme art. 1o da Lei no 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, comprovável de plano, mediante prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória. De início, cumpre frisar desde logo que os autos não foram instruídos com o edital do concurso. De todo modo, infere-se da impetração que a impetrante apresentou laudo médico que atesta ser portadora de sequela de trauma em mão direita, com rotura do aparelho extensor do 5o dedo. (ID 79993601) Nos ID 79993602 e 79993603 mostra a radiografia e laudo. Contudo, a equipe multiprofissional responsável pela avaliação biopsicossocial concluiu pela ausência de deficiência apta a enquadrá-la como PCD, fundamentando que não foram identificados prejuízos funcionais relevantes ou limitação significativa de atividades (ID 79647241). Confira-se: “5. ANÁLISE POR TIPO DE DEFICIÊNCIA A comissão multiprofissional e interdisciplinar avaliou a elegibilidade do candidato com base nas características específicas de cada tipo de deficiência, utilizando os critérios definidos na legislação vigente. A análise foi conduzida com base nos laudos e documentos apresentados, em conformidade com os requisitos técnicos e legais. Os resultados detalhados dessa análise serão considerados de forma consolidada na justificativa final de avaliação pela comissão. O candidato apresenta alterações ou impedimentos que resultem em dificuldades incapacidade e permanentes para mobilidade, postura ou coordenação motora, conforme critérios técnicos e legais? Não 6. DA DECISÃO E JUSTIFICATIVA CONSOLIDADA DA COMISSÃO Após a análise individual e a avaliação conjunta dos integrantes da comissão, considerando todos os critérios avaliados, concluiu-se que o candidato não atende aos requisitos previstos na legislação aplicável para a caracterização como pessoa com deficiência. Dess a forma, a comissão multiprofissional e interdisciplinar delibera pelo NÃO ENQUADRAMENTO do candidato como pessoa com deficiência, para fins de participação nas vagas reservadas do certame. No entanto, a classificação na lista de ampla concorrência e, eventualmente, em outras listas de vagas reservadas, está mantida. Com base na análise realizada, verifica-se que o grau de acometimento apresentado pelo candidato não se enquadra nos critérios definidos pela Lei no 4.317/2009. O candidato não apresenta deficiência incapacitante, caracterizada por uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho de funções exigidas para a atividade em questão. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais. Dessa forma, não há elementos que caracterizem o candidato como pessoa com deficiência, segundo os parâmetros legais aplicáveis para fins de reserva de vagas em concurso público.” Por essa razão não há como valorar a situação jurídica ora ostentada pela impetrante, efetivamente, como "direito líquido e certo", tampouco seria correto atribuir às provas ora produzidas nos autos o caráter de "pré-constituídas". A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, em casos de controvérsia técnica entre laudos particulares e avaliação biopsicossocial realizada por comissão multiprofissional, a via mandamental revela-se inadequada, exigindo instrução probatória própria do procedimento comum. A divergência entre os documentos particulares e a avaliação administrativa evidencia a necessidade de produção de prova pericial, incompatível com o rito do mandado de segurança. Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte: MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENQUADRAMENTO. VISÃO MONOCULAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. O impetrante pretende a concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que o considere pessoa com deficiência para todos os fins legais, em razão de ser portador de visão monocular. 2. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009). 3. Direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, que prescinde de instrução ou dilação probatória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, não há direito líquido e certo. A controvérsia existente no presente mandado de segurança não é meramente de direito. Há um confronto entre o laudo médico anexado aos autos pelo impetrante e as conclusões do corpo técnico da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. 5. Em que pese a relevância dos fundamentos e documentos trazidos aos autos pelo impetrante, é certo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser afastada judicialmente mediante um juízo de certeza, que, no caso, só seria possível mediante a realização de prova técnica. Todavia, a dilação probatória é incompatível com a natureza da ação mandamental. 6. Ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, impõe-se a denegação da ordem requerida. 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. (Acórdão 2051235, 0723810-20.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) (Destacou-se) MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FIBROMIALGIA. HORÁRIO ESPECIAL COM REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LICENÇAS MÉDICAS. AGRUPAMENTO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DECISÃO ADMINSTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. NECESIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação do direito líquido e certo da impetrante, portadora de fibromialgia, à adequação das condições de trabalho, incluindo a redução da jornada de trabalho, como pessoa com deficiência, em vez de ser aposentada compulsoriamente, pela Administração, em razão da doença que lhe acomete. 3. Entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade e veracidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. 4. Se a Administração, por meio de equipe médica oficial, atestou que a servidora pública deve ser aposentada compulsoriamente, somente por meio de prova técnica (perícia judicial), que avalie o histórico médico, a doença superveniente incapacitante e a interpretação dos afastamentos, é que se mostra possível desconstituir a declaração estatal. 5. O alegado erro na análise técnica dos laudos, que resultou na decisão administrativa pela aposentadoria da impetrante, por invalidez; e, ainda, a inadequada interpretação e agrupamento dos atestados médicos apresentados, consubstanciam questões fáticas divergentes que reclamam ampla e necessária dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado. 6. Com efeito, “a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.” (STF-MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 7. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1960752, 0740906-82.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) (Destacou-se) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. NORMA EDITALÍCIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL INCAPACITANTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I – A autoridade que torna público o processo seletivo e é responsável pela homologação do resultado final possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Rejeitada a preliminar. II – Conforme parecer do Conselho Federal de Medicina, a miastenia gravis, da qual a impetrante é portadora, para caracterizar o paciente com deficiência, nos termos do Decreto 3.298/99, demanda que haja paralisia irreversível incapacitante, o que não ficou evidenciado na avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora, por isso não há direito líquido e certo quanto à pretensão de figurar na listagem de aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência. III – O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, porque não admite dilação probatória. A ausência de prova pré-constituída enseja a denegação da ordem. IV – Segurança denegada. (Acórdão 1753853, 0723957-17.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023.) (Destacou-se) “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO. REJEIÇÃO. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OSTEOCONDROMATOSE MÚLTIPLA. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES. LAUDO DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CERTEZA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Em se tratando de pretensão direcionada à alteração de resultado de exame biopsicossocial realizado pela banca examinadora, revela-se manifesta a sua legitimidade, representada por seu dirigente, para responder ao mandado de segurança, uma vez que o ato impugnado decorreu diretamente do exercício de sua atribuição como executora do certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (...) 3. Havendo prova documental tanto no sentido de que o impetrante possui deficiência física quanto prova de que ele é independente para exercer as atividades diárias, necessária a realização de perícia médica a fim de identificar se o fato de o impetrante ser acometido de osteocondromatose múltipla o torna, indene de dúvidas, pessoa com deficiência. 4. Na via estreita do mandado de segurança, não se mostra possível qualquer dilação probatória. 5. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.” (Acórdão 1808888, 0714704-05.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024) (destacou-se). “MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DA SEEDF. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (PCD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. RESULTADO. INAPTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 3. A impetrante foi considerada inapta na avaliação biopsicossocial, promovida por equipe multiprofissional do certame, com o que se contrapõe, alegando que o laudo médico apresentado dá conta de sua deficiência, em razão de lesões consideradas definitivas. Contudo, sem olvidar que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, diante da presunção de legalidade e veracidade que emana do ato administrativo questionado, é inviável afastar o resultado da avaliação biopsicossocial com base em simples laudo médico particular, não dotado, pois, de tal presunção. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1737907, 0719564-49.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2023, publicado no DJe: 17/08/2023) (destacou-se). No caso a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz do art. 1o, § 1o, da mesma lei. É necessário destacar que a demonstração unilateral feita por meio da produção de documentos de natureza técnica, solicitados pela própria impetrante, não pode ser tecnicamente valorada para a finalidade pretendida, pois essa modalidade de prova demandaria sua dialetização com a parte adversa, o que fica logicamente impossibilitado em virtude das reconhecidas limitações procedimentais da via jurisdicional eleita, para a qual a Lei no 12.016/2009 não previu as fases postulatória e probatória nos mesmos moldes do procedimento comum. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, denego a segurança, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 6o, § 5o e 10 da Lei no 12.016/2009, c/c art. 485, I, do CPC e art. 226, I, do RITJDFT. Sem custas, em razão da gratuidade deferida. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator